Tribunal: TJPA
Processo: 0035002-15.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035002-15.2015.8.14.0301

APELANTE: JHENNIFER BEMERGUY OLIVEIRA DA SILVEIRA, DANILO AZEVEDO DA SILVEIRA, MICHELLE CHRISTINE BEMERGUY OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, JHENNIFER BEMERGUY OLIVEIRA DA SILVEIRA, DANILO AZEVEDO DA SILVEIRA, MICHELLE CHRISTINE BEMERGUY OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Estado do Pará, em face do Acórdão por meio do qual conheci dos recursos, com desprovimento da apelação do Estado do Pará e parcial provimento da apelação dos autores, para condenar o Estado do Pará e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ao pagamento de indenização por danos estéticos à menor J.B.O.D.S. no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como determinar que, sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e por danos estéticos imposta à Fazenda Pública, deve incidir juros a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905,mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no acórdão, eis que os juros de mora devem ser aplicados no percentual de até seis por cento ao ano desde a citação válida e devendo os juros de mora, incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do Código Civil, não podendo os mesmos ultrapassarem o percentual de seis por cento ao ano, ensejando esclarecimento.

Assim sendo, requer o embargante que esse E. TJE/PA empreste efeito infringente ao recurso, para afirmar que os juros de mora devem ser aplicados no percentual de até seis por cento ao ano desde a citação válida e no que tange aos danos morais a partir da data do arbitramento.

Em contrarrazões (id. 8377356)
requerem os embargados, o não conhecimento dos presentes embargos, dada sua intempestividade, vez que, a Ata da sessão de julgamento foi publicada em 30 de novembro de 2021, ao que o prazo final para interposição dos embargos findaria em 14 de dezembro de 2021 e não entendendo pela intempestividade, pugnam os embargantes pela rejeição dos aclaratórios, vez que, tenta rediscutir matéria já amplamente debatida, fins ao qual não se presta o recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conforme informação extraída do PJE, o embargante tomou ciência da decisão em 02/12/2021.

Nesse diapasão, sendo de 10 (dez) dias úteis o prazo para a oposição de embargos de declaração pela Fazenda Pública (CPC/2015, arts. 183, 219 e 1.023), e já considerando o feriado forense nacional do dia 08/12/2021, é de se concluir pela tempestividade, cujo termo final é encontrado em 17/12/2021.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão embargado apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretendem na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

O acórdão foi cristalino a respeito sobre a incidência dos juros de mora e da correção monetária,
in verbis
:

“Dessa forma, constata-se que, sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, devendo a sentença ser reformada para fazer constar tal previsão”.

Ademais, foi transparente
em relação ao cálculo dos consectários legais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, decidindo o Tema nº 810, fixou tese segundo a qual o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública a partir da remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema nº 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a forma de atualização de condenações impostas à Fazenda Pública a partir de danos causados em relações extracontratuais, bem como os juros de mora incidentes, com a seguinte previsão:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Dessa forma, o acórdão constatou-se que,
sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905
.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/10/2022